Tribunal: TJES
Processo: 5012097-38.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012097-38.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GETULIO BATISTA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada pelo recorrente em face do banco recorrido, por meio da qual alega, em síntese, que, ao buscar um empréstimo consignado, foi induzido a erro e firmou um contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RCC) que não desejava, com descontos mensais em seu benefício previdenciário. Pede a suspensão dos descontos, a nulidade do contrato com sua conversão para empréstimo consignado, a devolução em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

Sobreveio sentença de ID 16508284 que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, via de consequência, cancelo o contrato de cartão de crédito consignado (RCC) em nome da parte autora junto ao banco requerido e todo e qualquer débito dele decorrente, declarando quitado o contrato. Determino ao réu, ainda, que cesse qualquer desconto a título de RCC da parte autora, sob pena de multa a ser arbitrada no momento oportuno. Quanto a esta obrigação de fazer, defiro a tutela de urgência, devendo ser cumprida imediatamente. Determino também ao réu que promova, junto ao INSS, a imediata exclusão do aludido cartão de crédito do benefício previdenciário da parte autora e a consequente liberação de sua margem consignável.”

Irresignado, o Recorrente apresentou Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença para que o recorrido seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais.

Foi certificada a intempestividade do recurso inominado, nos termos da certidão de ID 16508286.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE (INTEMPESTIVIDADE)

Como cediço, os recursos se submetem a pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, concernentes, respectivamente, ao poder de recorrer e ao modo de exercê-lo, conforme escólio de José Carlos Barbosa Moreira (
O Juízo de Admissibilidade dos Recursos Cíveis, Rio de Janeiro, s/ed., 1968, p. 46
).

Dentre os requisitos extrínsecos, a tempestividade consiste em que o recurso seja interposto no prazo legal, sob pena de preclusão temporal.

No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, a interposição do recurso inominado observa prazo legal de 10 (dez) dias úteis, contados da ciência da sentença, nos termos do art. 42 c/c 12-A, ambos da Lei 9.099/95.

No presente caso, conforme certificado nos autos, o recurso inominado ora considerado foi interposto de forma intempestiva.

Logo, ante a sua intempestividade, o Recurso Inominado em exame não preenche requisito extrínseco de admissibilidade, motivo pelo qual não deve ser conhecido.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

Do exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado, ante a sua intempestividade. Condeno o recorrente em custas e honorários, que fixo em 15% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)